Tribunal: TJMT
Processo: 0038782-06.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038782-06.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), JEYMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 015.068.681-18 (RECORRIDO), GABRIEL CORREA CAROSSA - CPF: 031.652.981-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR
MOTIVO
FÚTIL

E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO

–

DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL –

REQUERIDA A PRONÚNCIA
–
PROCEDÊNCIA

–

AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
NECESSÁRIA A SUBMISSÃO DO CASO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI
-
INDÍCIOS MÍNIMOS DA INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS -
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

A
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida, somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi,
na conduta do agente

e
,
não
sendo
est
a
a
hipótese
,

porquanto coexi
stem
versões
opostas
,

que

não se encontram
inteiramente divorciada
s

do conjunto probatório,
se

faz necessária a
apreciação
d
a divergência pelo Tribunal do Júri,
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Recurso provido
para
pronunciar o
recorrido,
nos termos da inicial acusatória.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
0038782-06.2019.8.11.0042
, que
desclassificou
o delito de homicídio qualificado
, na forma tentada,
imputado em desfavor do recorrido
JEYMES DE OLIVEIRA LIMA
,

para lesão corporal
, sob
o argumento de que não restou evidenciado o
“animus necandi”
na
conduta do agente
.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada,
para que o recorrido seja pronunciado nos termos da inicial acusatória
,
por entender que
há nos autos
elementos suficientes
a ensejar
a submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o
recorrido
requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a
decisão proferida.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
205055862
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 15 de julho de 2016, por volta das 20 horas, na Lanchonete Altas Horas situada nesta Capital, o denunciado JEYMES DE OLIVEIRA LIMA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida da vítima Gabriel Correa
Carossa
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que o denunciado, movido pelo sentimento egoístico de posse que nutria por sua namorada
Jeneffer
e, acreditando que Gabriel estava paquerando sua namorada, abordou o ofendido, momento em que
questionou-o
sobre a entrega de uma balinha para
Jeneffer
e, de inopino, sacou sua arma de fogo,
desferindo-lhe
três disparos que
causou-lhe
as lesões descritas nos exames de corpo de delito constantes no ID n.º 93693305.

Por fim, o denunciado só não consumou o delito, em razão de a vítima sair correndo do local, ocasião em que
Jeymes
tomou rumo ignorado.

O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado praticou o delito acreditando que Gabriel estava flertando com sua namorada.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi surpreendido pelo denunciado que, de inopino,
desferiu-lhe
disparos de arma de fogo, o que reduziu a sua capacidade de defesa.
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
o juízo
a quo
desclassificou
o
delito de tentativa de homicídio qualificado
–

art.
121, § 2º,
incisos
II e IV, c/c art. 14,
inciso
II, ambos do Código Penal
– para o crime de lesão corporal – ar
t. 129, do CP -, sob o argumento
de que
não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Irresignado,
o recorrente postul
ou
a reforma da decisão objurgada, para que o recorrido seja pronunciado nos termos da inicial acusatória, por entender que há
,
nos autos
,
elementos suficientes a ensejar a submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será fundamentadamente pronunciado pelo juiz sumariante quando este se
convencer
da
materialidade do fato
ou da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 205054521 – Pág. 04/05),
laudo de lesão corporal
(Id. 205054521 – Pág. 30/36) e
dos documentos médicos acostados nos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, trago à baila os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A vítima
Gabriel Correa
Carossa
, em juízo, declarou que, na época dos fatos, trabalhava em uma oficina próximo da lanchonete do réu
Jeymes
de Oliveira Lima
e frequentemente passava por lá para tomar uma Coca-Cola, porém, depois de um tempo, surgiu uma conversa que o ofendido havia oferecido uma
“balinha”

à
namorada do acusado, em troca de um beijo.

Após alguns dias, as partes vieram a se encontrar no local dos fatos, quando o
recorrido
cumprimentou a vítima e, em seguida, em uma distância aproximadamente de três metros, sacou a arma de fogo e efetuou o primeiro disparo, momento em que o ofendido
desviou e, por sorte,
não foi atingido.
Logo em seguida, a vítima começou a correr em direção a sua casa, ocasião que
o acusado efetuou mais dois disparos, sendo que o último veio a acertar no dedo indicador da mão direita
, o qual precisou ser parcialmente amputado
.

A testemunha
Marcelo Lemes Rosa
, em juízo, n
ada esclareceu sobre a dinâmica do fato.

O

acusado
Jeymes
de Oliveira Lima
, na fase extrajudicial,
declarou que
não
tem
envolvimento
com
o
crime em comento
,
pois,
na data do
s

fatos,
estava na residência da sua genitora, onde permaneceu at
é às 23:30hrs.

Afirmou, ainda
, que
conversou com
a vítima
uma
única vez, quando
, por motivo de ciúmes, foi tirar satisfação
com
ele
por ter mexido
com a sua namorada.

Em juízo,
o
recorrido
exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Nesse cenário,
d
a análise perfunctória dos elementos reunidos
,
nos autos
,
fica evidenciado
que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras temerária no atual estágio processual, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coletadas
não permitem concluir de plano
e
de modo insofismável pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado
.

Isso porque a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, ante à existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional

(N.U 0013497-16.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)
.

Portanto,
se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
do agente, pertinente é remeter o exame da tese defensiva ao Conselho
de Sentença, já que ao plenário compete a
análise
exaustiva das teses
arguidas pelas partes,
conforme estabelece o art. 5º, inc
iso
XXXVIII
,
da
Constituição Federal
.

Nessa
perspectiva
,
ao

analisar

o
arcabouço probatório
,

não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível

intenção do
recorrido
ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte
da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir
que o recorr
ido
pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final
sobre a questão
ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito
dos argumentos utilizados pelo magistrado de origem
, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto ao ser

ouvido em juízo
a vítima
Gabriel Correa
Carossa
fo
i
categóri
co
no sentido de que

a intenção criminosa do recorrido

não foi
alcançad
a
, somente, pelo fato
de
ter conseguido desviar dos disparos
desferidos
e ter empreendido fuga
.

Assim,
em vista
das
circunstâncias
relatadas
, é forçoso reconhecer que existem
elementos indiciários suficientes, ao menos nesta fase processual, para demostrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida
pelo
Parquet
,

na denúncia.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de
mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o
acusado
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade
,
tão somente
,
ao convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Portanto
,
quanto houver
dúvidas sobre a existência, ou não, do
animus necandi
, por estar ligada
diretamente ao
meritum
causae
,
a questão
deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

S
endo
assim
,
em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorr
ido
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

De outro
norte
, no que concerne às qualificadoras previstas
nos incisos I
I
e IV
, do §2º, do art.
121, do Código Penal,
extrai-se da inicial acusat
ória
que, segundo o
Parquet
, o
motivo fútil
decorr
er
ia, em tese,
pelo
fato
do recorrido ter praticado o delito acreditando que a vítima estava flertando com sua namorada.

In
casu
,

o
conjunto probatório produzido é suficiente para
indicar a possibilidade de incidência da referida qualificadora,

tendo em vista que as
mencionadas declarações prestadas pela vítima
evidenciam que

o crime
foi
, supostamente, praticado
em face de rumores de que o ofendido havia solicitado um beijo
da namora
da
do recorrido, em troca de uma
“
balinha”
.

Da mesma forma,
em relação à qualificadora de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque o fato de o
acusado
, supostamente,
ter
,
de inopino
, sacado a arma de fogo e efetuado os disparos,
configura
situação
que
demostra, em tese, que a capacidade de defesa da vítima pode ter sido diminuída, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Conclusivamente
,
presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreci
á-las,
uma vez que não se trata de imputação manifestamente improcedente.

Portanto, reputo admissível os tipos penais derivados estampados no art. 121, § 2º, incisos I e IV,

do CP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
, consequentemente,

PRONUNCIO
o recorrido
JEYMES DE OLIVEIRA LIMA
, a fim de submetê-lo à julgamento pelo E. Tribunal de Júri da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I
I
e IV,

c/c art. 14, inc
iso
II,
ambos
do C
ódigo
P
enal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024